Tribunal: TJDFT
Processo: 0750939-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. TEMPO ADICIONAL. NECESSIDADE COMPROVADA. PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, para autorizar a parte autora a participar do concurso público para o provimento de vagas e a formação de cadastro de reserva no cargo de analista judiciário — área: apoio especializado — especialidade: psicologia, do Superior Tribunal de Justiça, promovida pela ré CEBRASPE, com a concessão de tempo adicional para a realização de provas objetivas e discursivas, nos termos do subitem 6.4.9.2 do Edital.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em averiguar se a autora comprovou a necessidade de concessão de tempo adicional para realização das provas, nos termos dispostos no edital.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No caso, verifica-se que o pedido da agravante está previsto no próprio edital do certame, lei maior do concurso público, no item 6.4.9.2, alínea b.
4. Nesse sentido, observa-se que os documentos juntados nos autos originários comprovam a necessidade de atendimento especial da agravante, de modo que não se vislumbra óbice para o deferimento do pleito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.
Tese de julgamento: “1. Restando comprovada a necessidade da candidata, em razão de sua condição de pessoa com deficiência, de concessão de tempo adicional para realização das provas, nos termos exigidos no edital do concurso público, deve ser deferido o pedido”.
______________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 114.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1715293, 0709983-10.2023.8.07.0000, Rel. Des. Sandoval Oliveira, Conselho Especial, j. 13/06/2023, p. 28/06/2023.